Tribunal: TJDFT
Processo: 0742400-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742400-50.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO FRANCA GOIANA, AMAURI FERREIRA DOS SANTOS, LACIMIR MARIA DA FONSECA MONTEIRO, JOAO DE CARVALHO, MARIA DAS GRACAS BRAGA LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o ato judicial que determinou a intimação do Banco do Brasil S.A. para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Sebastião Franca Goiana, Amauri Ferreira dos Santos, Lacimir Maria da Fonseca Monteiro e João de Carvalho. A análise perfunctória dos autos indica que a determinação contra a qual se insurge Sebastião Franca Goiana, Amauri Ferreira dos Santos, Lacimir Maria da Fonseca Monteiro e João de Carvalho deve ser entendida como despacho, em razão de não decidir questão processual ou se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Intimem-se Sebastião Franca Goiana, Amauri Ferreira dos Santos, Lacimir Maria da Fonseca Monteiro e João de Carvalho a fim de que se manifestem sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator